Tribunal: TJDFT
Processo: 0731096-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. POSTERIOR DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL. DIFICULDADE DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado diante de controvérsia acerca da existência ou não de prevenção do juízo que determinou o cancelamento da distribuição de feito anterior idêntico em razão da ausência de pagamento das custas iniciais.
2. O Código de Processo Civil – CPC estabelece, em seu art. 290, que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.
3. O art. 286, II, do CPC prevê que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza “quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.
4. O art. 145, II, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste Tribunal equipara o cancelamento da distribuição à extinção do processo sem resolução do mérito para fins de distribuição de dependência.
5. A distribuição por dependência não impede posterior declínio de competência, inclusive de ofício, quando presente justificativa legal ou contratual.
7. A Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 17, firmou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”.
8. Na hipótese, o contrato celebrado entre as partes prevê o local da agência do cliente (Paranoá) como foro de eleição.
9. A princípio, não há elementos que demonstrem ser o foro de eleição contratual prejudicial à defesa do consumidor. Dessa forma, não há razão para declaração de nulidade e consequência remessa dos autos para o foro de domicílio do réu. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
10. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo da Vara Cível do Paranoá, o suscitante.